Tribunal: CARF
Processo: 16327.720274/2013-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jandir José Dalle Lucca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DESMUTUALIZAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADE ISENTA. ALIENAÇÃO DE AÇÕES EM PERÍODO POSTERIOR. POSTERGAÇÃO CONFIGURADA.
O reconhecimento da postergação exige que se identifique o valor do tributo supostamente pago em período de apuração posterior ao em que seria devido, para ser cotejado com o valor efetivamente devido no período de apuração originário, acrescido, se for o caso, de eventuais diferenças e dos acréscimos legais.
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e vencimento.
Pressupostos que permanecem hígidos mesmo diante da alteração legislativa promovida pela Lei 11.488/2007.
POSTERGAÇÃO. NULIDADE DE LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
As situações que envolvem o reconhecimento de postergação não se relacionam com a alteração do critério jurídico do lançamento, vez que não há qualquer influência na determinação da matéria tributável, no cálculo do montante do tributo devido ou na identificação do sujeito passivo (art. 142 do CTN). Não se discutindo nenhum desses aspectos relacionados à ocorrência do fato gerador, mas apenas e tão somente se o pagamento do tributo devido foi postergado para período de apuração posterior ao em que seria devido, não se configura nulidade do lançamento.
POSTERGAÇÃO. JUROS DE MORA.
A leitura conjugada do disposto na letra a do § 5o e no § 7o do artigo 6o do Decreto-lei 1.598, de 1977, é clara ao indicar que a postergação do pagamento para exercício posterior ao em que seria devido constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto, correção monetária ou multa (§ 5o, a), não excluindo a cobrança de correção monetária e juros de mora pelo prazo em que tiver ocorrido postergação (§ 7o).
A imputação proporcional consiste em método de apuração que permite a adequada incidência dos acréscimos legais de modo proporcional ao montante devido no processo de amortização de tributo pago extemporaneamente, não conflitando com o Parecer Normativo COSIT no 2, de 1996, ou tampouco consubstanciando majoração indevida do valor do tributo.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício (Súmula CARF 108).
AUTUAÇÃO REFLEXA: CSLL.
Aplica-se ao lançamento reflexo o decidido no principal.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720274/2013-07
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1402-005.891 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrentes
INTERFLOAT HZ CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA. (INTERFLOAT HZ ADM DE BENS PRÓPRIOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.) E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DESMUTUALIZAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL DE
ENTIDADE
ISENTA.
ALIENAÇÃO
DE
AÇÕES
EM
PERÍODO
POSTERIOR. POSTERGAÇÃO CONFIGURADA.
O reconhecimento da postergação exige que se identifique o valor do tributo
supostamente pago em período de apuração posterior ao em que seria devido,
para ser cotejado com o valor efetivamente devido no período de apuração
originário, acrescido, se for o caso, de eventuais diferenças e dos acréscimos
legais.
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO.
DUPLA
PENALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO.
MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105.
ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais,
quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no
105 foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da
saturação punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a
mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo,
assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de
um determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta
ou insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua
apuração definitiva e vencimento.
Pressupostos que permanecem hígidos mesmo diante da alteração legislativa
promovida pela Lei 11.488/2007.
POSTERGAÇÃO. NULIDADE DE LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
As situações que envolvem o reconhecimento de postergação não se
relacionam com a alteração do critério jurídico do lançamento, vez que não há
qualquer influência na determinação da matéria tributável, no cálculo do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720274/2013-07
Fl. 4001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.891 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720274/2013-07

montante do tributo devido ou na identificação do sujeito passivo (art. 142 do
CTN). Não se discutindo nenhum desses aspectos relacionados à ocorrência do
fato gerador, mas apenas e tão somente se o pagamento do tributo devido foi
postergado para período de apuração posterior ao em que seria devido, não se
configura nulidade do lançamento.
POSTERGAÇÃO. JUROS DE MORA.
A leitura conjugada do disposto na letra “a” do § 5o e no § 7o do artigo 6o do
Decreto-lei 1.598, de 1977, é clara ao indicar que a postergação do pagamento
para exercício posterior ao em que seria devido constitui fundamento para
lançamento de imposto, diferença de imposto, correção monetária ou multa (§
5o, “a”), não excluindo a cobrança de correção monetária e juros de mora pelo
prazo em que tiver ocorrido postergação (§ 7o).
A imputação proporcional consiste em método de apuração que permite a
adequada incidência dos acréscimos legais de modo proporcional ao montante
devido no processo de amortização de tributo pago extemporaneamente, não
conflitando com o Parecer Normativo COSIT no 2, de 1996, ou tampouco
consubstanciando majoração indevida do valor do tributo.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício
(Súmula CARF 108).
AUTUAÇÃO REFLEXA: CSLL.
Aplica-se ao lançamento reflexo o decidido no principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i) não
conhecer do recurso de ofício; i.ii) em relação ao recurso voluntário, dar provimento parcial para,
i.ii.i) reconhecer a postergação relativa ao oferecimento à tributação dos ganhos de capital na
devolução de patrimônio na desmutualização da CETIP, para fixar o valor dos débitos tributários
devidos de R$156.463,06 de IRPJ e R$ 79.840,69 de CSLL, ambos com data-base 2008, sobre
os quais deverão incidir multa de 75% e juros até o efetivo recolhimento, nos termos do
Relatório Fiscal de fls.; i.ii.ii) em face do empate no julgamento, conforme determinação do art.
19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, cancelar a multa
isolada incidente sobre o débito referido no subitem anterior, relativa ao mês de julho/2008,
vencidos os Conselheiros Marco Rogério Borges, Evandro Correa Dias, Iágaro Jung Martins e
Paulo Mateus Ciccone que mantinham a autuação.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Fl. 4002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.891 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720274/2013-07

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício e de Recurso Voluntário (fls. 1599/1620)
interpostos face ao v. acórdão de fls. 1464/1488, complementado pela decisão aclaratória, com
efeitos infringentes, que o sucedeu (fls. 1549/1573), que decidiu manter parcialmente as
exigências descritas nos Autos de Infração lavrados em 16/12/2013, via dos quais foi exigido o
valor do crédito de R$ 338.405.132,12, incluídos todos os tributos, multas proporcionais de
ofício (75%), juros de mora calculados até 31 de dezembro de 2013 e multas isoladas,
relativamente a Imposto sobre a Renda de Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) do ano-calendário de 2008, estampando a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Deve ser recebida como embargos de declaração a manifestação da unidade de origem
acerca da não confissão de débitos de estimativa em DCTF e das alocações dos
pagamentos.
DESMUTUALIZAÇÃO.
DEVOLUÇÃO
DO
PATRIMÔNIO
SOCIAL
DE
ENTIDADE ISENTA. ALIENAÇÃO DE AÇÕES EM PERÍODO POSTERIOR.
POSTERGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
A postergação do pagamento de tributos ocorre nos casos de inexatidão quanto ao
período-base de escrituração de receita, rendimento, custo ou dedução, ou de
reconhecimento de lucro, não havendo esta em face de alienação de ações posterior ao
evento que deu causa a apuração de ganho de capital.
IRPJ.
REORGANIZAÇÃO
SOCIETÁRIA.
INCORPORAÇÃO
DE
AÇÕES.
ALIENAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
No contexto de reorganização societária implementada em etapas (step transactions),
não ocorre alienação na incorporação de ações que figurou como uma de suas etapas se,
ao final de toda a sequência de operações formalizadas, verifica-se que não houve
verdadeira transferência de bens e direitos a outrem.
MULTA ISOLADA. INCIDÊNCIA.
A multa isolada é aplicada no caso de não pagamento das estimativas,
independentemente de ter havido ou não o encerramento do período de apuração e
mesmo que lançada a multa de ofício em face de cobrança de tributo apurado no
período anual.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS.
A cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício só é passível de impugnação a
partir do momento em que o fato se materializar, sendo defeso ao órgão de julgamento
apreciar a matéria preventivamente.
Fl. 4003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.891 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720274/2013-07

AUTUAÇÃO REFLEXA: CSLL.
Aplica-se ao lançamento reflexo o decidido no principal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Para melhor compreensão da matéria versada nos autos, consulte-se os seguintes
excertos do Relatório da r. decisão recorrida (fls. 970/974):
A contribuinte acima identificada teve contra si lavrados os autos de
infração de IRPJ e CSLL (AIs e demonstrativos às fls. 4 a 24) em decorrência de ganho de
capital apurado na alienação de investimento avaliado pelo custo de aquisição e de ganhos
auferidos em devolução do patrimônio social de entidades isentas. Houve também o
lançamento relativo a multas isoladas por falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL incidentes
sobre base de cálculo estimada mensal.
Os lançamentos resultaram em R$ 338.405.132,12 incluídos todos os
tributos, multas proporcionais de ofício (75%), juros de mora calculados até 31 de dezembro de
2013 e multas isoladas (fl. 3). Os valores individuais estão discriminados em cada auto de
infração.
A ciência da contribuinte, relativamente aos autos de infração, ocorreu
em 16 de dezembro de 2013, conforme assinaturas apostas nos campos próprios dos autos de
infração.
Em 14 de janeiro de 2014 foi protocolado o documento de fls. 541 a
629, no qual é aduzido, em apertada síntese, que:
a) é nulo o lançamento sobre o ganho de capital decorrente d
desmutualização da Associação CETIP;
a.1)
houve “postergação tributária”, uma vez ter ocorrido a
alienação das ações CETIP S.A. de 2009 a 2011 por valores superiores ao considerado pela
fiscalização para o cálculo do ganho de capital em 2008;
a.2)
o ganho de capital decorrente da alienação das ações
CETIP S.A. oferecido à tributação de 2009 a 2011 foi significativamente superior ao apurado
pela fiscalização para o ano-calendário 2008;
a.3)
a inobservância pela fiscalização da “postergação
tributária” implica a nulidade do lançamento, conforme orientação do Parecer Normativo Cosit
no 2/96 e jurisprudência do CARF, havendo inclusive entendimento sumulado nesse sentido
(Súmula CARF no 36);
b) não houve ganho de capital na incorporação de ações da Bovespa
Holding pela Nova Bolsa, por inexistência de alienação;
b.1)
os autos de infração estão lastreados no entendimento de
que, na incorporação de ações, ocorreria uma “alienação em sentido amplo”, entendimento esse
equivocado;
b.2)
não é possível equiparar-se a incorporação de ações e o
ato de aumento de capital com subscrição em bens;
b.3)
não há ganho de capital na incorporação de ações da
Bovespa Holding, por ausência de mutação patrimonial e disponibilidade de renda;
b.4)
mesmo que a incorporação de ações seja entendida como
“aumento de capital com subscrição em bens”, não há que se exigir tributo sobre a renda, em
face da ausência de mutação patrimonial e falta de disponibilidade de renda tributável;
Fl. 4004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.891 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720274/2013-07

b.5)
as ações da Bovespa Holding que detinha a impugnante
estavam registradas em conta do ativo permanente, assim como foram registradas as ações da
Nova Bolsa recebidas em substituição àquelas, pelo valor de custo histórico das ações
substituídas, o que se verifica até o momento;
b.6)
era vedado à impugnante, conforme regras contábeis
vigentes à época, reconhecer eventual ganho decorrente do valor atribuído às ações da Bovespa
Holding no aumento de capital da Nova Bolsa ou mesmo reavaliar os referidos ativos;
b.7)
em 30 de junho de 2008, excluídas as próprias ações tidas
como alienadas pela fiscalização, a impugnante não detinha ativos líquidos para pagamento dos
tributos incidentes;
b.8)
conforme demonstrado, se a impugnante alienasse todo o
patrimônio tributados pela fiscalização na data em que disponível, não apenas perderia tal
patrimônio, como ainda fiaria devendo ao Fisco montante superior a R$ 25.000.000,00;
b.9)
subsidiariamente, tem-se que a impugnante não teria
auferido acréscimo patrimonial ou qualquer forma de renda disponível em 8 de maio de 2008
em face da deliberação de incorporação de ações da Bovespa Holding:
b.9.1)
“no dia 08.05.2008, por força do lock up, 60% das ações
de BOVESPA HOLDING delidas pela Impugnante n3o eram passíveis de negociação. Nessa
data, a cotação dessas ações correspondia a RS 24.82 (valor utilizado pela Fiscalização na
autuação)”;
b.9.2)
“a substituição das ações de BOVESPA HOLDING por
ações de NOVA BOLSA somente ocorreu em 19.08.2008, sendo que. apenas no dia
20.08.2008, ocorreu o primeiro pregão a partir do qual referidas ações passaram a ser
negociadas. Nessa data, a cotação das ações da NOVA BOLSA correspondia R$ 11,50, na
abertura das negociações”;
b.9.3 “a Impugnante somente passou a ter faculdade de alienar a
integralidade das suas ações após o término do lock up. ocorrido no dia 20.10.2008, quando as
ações da NOVA BOLSA tinha cotação correspondente a R$6,77, ou seja, aproximadamente,
75% inferior àquela adotada pela Fiscalização para autuação”;
c) é improcedente a exigência das multas isoladas:
c.1)
as estimativas do mês de dezembro de 2008 foram
efetivamente pagas, contudo com código de arrecadação 2390 (IRPJ) e 6758 (CSLL);
c.2)
a multa isolada relativa às estimativas do mês de maio de
2008 não é passível de cobrança uma vez que houve erro na identificação do aspecto temporal
de ganho que ensejaria o recolhimento das estimativas, porque foi aplicada concomitantemente
com a multa de ofício lançada pelo não recolhimento do tributo ao final do ano-calendário
sendo aplicável, nesse caso ainda, o princípio da consunção;
c.3)
a multa isolada sobre a estimativa a pagar de julho de
2008 deve ser cancelada em face da postergação ocorrida e, também, porque aplicada de
maneira concomitante com a multa de ofício pelo não recolhimento do tributo ao final do ano-
calendário;
d) é ilegítima a exigência de juros de mora sobre as multas apuradas.
Ao final é requerida a declaração de improcedência dos autos de
infração.
Subsidiariamente, quanto à infração relativa ao ganho de capital
decorrente da operação de desmutualização da Associação CETIP, a improcedência do
montante principal dos tributos, da multa de ofício e dos juros moratórios incorridos em data
posterior ao recolhimento dos tributos (postergação) e, quanto à infração relativa ao ganho de
capital decorrente da operação de incorporação de ações da Bovespa Holding, a redução da
base de cálculo considerando-se os valores das cotações nos pregões de 20 de agosto de 2008
(40% das ações) e 20 de outubro de 2008 (60% das ações restantes), ajustando-se, ainda, o
Fl. 4005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.891 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720274/2013-07

custo de aquisição, determinando-se, ao final, o cancelamento das multas isoladas e da
exigência dos juros de mora sobre as multas de ofício aplicadas.
Emitido o acórdão, houve “embargos de declaração” por parte da
DEINF/SP, relativamente às multas isoladas (estimativas de IRPJ e CSLL) do período de
apuração dezembro de 2008, assim como quanto à determinação de Redarf.

Segundo noticia o TVF, as acusações podem ser assim resumidas:
1
deixou de oferecer à tributação ganhos de capital na incorporação de ações
quando da criação da Nova Bolsa (Bovespa Holding). Infração 1 do Auto
de Infração. Neste item, foi aplicada multa isolada relativa ao mês de maio
de 2008 e multa de ofício.
2
deixou de oferecer à tributação ganhos de capital na devolução de
patrimônio na desmutualização da CETIP, afastando a postergação
tributária. Infração 2 do Auto de Infração. Neste item foi aplicada multa
isolada relativa ao mês de julho de 2008 e multa de ofício.
3
Multa isolada devida em razão do não recolhimento de IRPJ e CSLL sobre
a base estimada em dezembro de 2008, a qual não tem relação com as
outras infrações.
Apreciando a impugnação e os documentos apresentados pela Autuada às fls.
541/1447, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS)
houve por bem dar-lhe parcial provimento, cancelando os créditos relativos às infrações dos itens
1 e 3 acima referidos.
Posteriormente, recebendo a manifestação da DEINF/SP de fls. 1451/1546 como
Embargos de Declaração, foram-lhes atribuídos efeitos modificativos para o fim de reverter o
cancelamento da multa isolada pelo não recolhimento de IRPJ e CSLL sobre a base estimada em
dezembro de 2008 (item 3 acima), sob o fundamento de que a Autuada não teria informado o
valor correspondente em DCTF, o que impediria o respectivo reconhecimento do recolhimento
(fls.1464/1488), estabelecendo o resultado do julgamento da seguinte forma:
1
Item cancelado: deixou de oferecer à tributação ganhos de capital na
incorporação de ações quando da criação da Nova Bolsa (Bovespa
Holding). Cancelada a exigência de IRPJ, CSSL e respectivas multas
isolada e de ofício;
2
Item mantido: deixou de oferecer à tributação ganhos de capital na
devolução de patrimônio na desmutualização da CETIP, afastando a
postergação tributária. Mantida a exigência de IRPJ, CSSL e respectivas
multas isolada e de ofício.
3
Item mantido: multa isolada aplicada em razão do não recolhimento de
IRPJ e CSLL sobre a base estimada em dezembro de 2008.
Por força o cancelamento do item 1 acima mencionado, relativo à exigência de
IRPJ, CSSL e respectivas multas isolada e de ofício sobre ganhos de capital na incorporação de
ações quando da criação da Nova Bolsa (Bovespa Holding), foi interposto Recurso de Ofício e,
em relação ao resultado que lhe foi desfavorável, a Autuada aviou o Recurso Voluntário de fls.
Fl. 4006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.891 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720274/2013-07

1599/1620, instruído com os documentos de fls. 1624/1681. No Recurso Ordinário, sustenta a
Recorrente, em breve resumo:
 inicialmente, que não deve ser provido o recurso de ofício, seja pelo fato
de a operação de ações não caracterizar alienação para quaisquer fins,
inclusive tributários; seja pelo fato de não existir no caso de aquisição de
disponibilidade jurídica e econômica de renda/ganho passível de
tributação; seja pelas demais razões aduzidas em impugnação e no próprio
acórdão recorrido;
 a nulidade dos lançamentos de IRPJ e CSLL sobre o alegado ganho de
capital decorrente da desmutualização da CETIP, tendo em vista que a
postergação não foi observada pela fiscalização;
 que improcede a exigência de multas isoladas de julho e dezembro de
2008; e
 que é ilegítima a exigência de juros de mora sobre as multas apuradas
Ato contínuo, a D. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ofereceu suas
contrarrazões ao Recurso Voluntário, juntamente com razões ao recurso de ofício (fls.
1688/1721), sustentando, em resumo:
Quanto ao recurso ordinário:
 a inexistência de nulidade no lançamento relativo à desmutualização da
CETIP;
 que a discussão sobre essa parte do lançamento, como muito bem frisado
pela turma julgadora de primeira instância, versa apenas sobre a existência
ou não de postergação do pagamento do crédito tributário.
 que o lançamento se reporta à operação de desmutualização da CETIP,
ocorrida no ano-calendário de 2008, por meio da qual a contribuinte teria
recebido patrimônio da entidade isenta (CETIP) e, com isso, auferido
ganho de capital tributável;
 que o lançamento somente deve ser cancelado se ficar demonstrado que o
pagamento posterior foi suficiente para liquidar todo o tributo devido,
acrescido dos encargos moratórios; e
 que a postergação apenas terá força para provocar o cancelamento do
lançamento se tributo e juros de mora forem efetivamente quitados, nos
termos da Súmula CARF no 36, ou seja, o cancelamento do Auto de
Infração acontecerá somente se quitado integralmente o crédito tributário
devido – o que inclui os encargos moratórios.
Quanto ao recurso de ofício:
 existência de efetiva alienação na incorporação de ações;
Fl. 4007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.891 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720274/2013-07

 possibilidade de cumulação da multa isolada e da multa de ofício, que têm
materialidades distintas;
 que, a partir da Lei 9.430/96, o contribuinte somente estará dispensado de
recolher os tributos devidos, apurados pelo sistema de estimativa, quando
transcrever no livro diário os balancetes de suspensão ou redução;
 que, quando deixar de recolher os tributos devidos, sem justificar o não
recolhimento mediante a transcrição no livro diário dos balancetes de
suspensão ou redução, estará sujeito ao pagamento da multa prevista no
art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430/96;
 que, no presente caso, restou plenamente configurado o desrespeito da
Recorrida à Lei 9.430/96, devendo, portanto, ser mantido o lançamento da
multa isolada; e
 que não se pode admitir, em hipótese alguma, a exclusão total dos juros de
mora sobre a multa de ofício, por expressa afronta ao § 1o do art. 161 do
CTN e à finalidade do ordenamento tributário.
Às fls. 1733/1735, a Autuada deduziu petição para “apresentar desistência
parcial do PA e renunciar em parte às alegações de direito apresentadas nesses autos,
exclusivamente no tocante à matéria objeto do recurso de ofício submetido à apreciação deste
Conselho, relativa à tributação por pretenso ganho de capital decorrente da operação de
incorporação de ações de Bovespa Holding S.A., presente nos autos de infração de IRPJ e
CSLL, e respectivas multas de ofício (regular e isolada)” (grifos do original), tendo em vista os
benefícios conferidos pela Lei 13.043/2014 (artigo 42).
Em seguida, foi proferido o r. despacho de fls.1742/1749, acusando a desistência
acima referida e segregando os créditos remanescentes, que permanecem como objeto do
Recurso Voluntário, a saber:

Submetido a julgamento perante essa C. Turma em sessão de 04/10/2016 (fls.
1755/1760), ao tempo em que foi reconhecida a ocorrência de postergação em relação à
tributação ganhos de capital na devolução de patrimônio na desmutualização da CETIP, foi
determinada a realização de diligência nos seguintes termos:
Fl. 4008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.891 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720274/2013-07

Em cumprimento da medida proposta, foi produzido o Relatório Fiscal de fls.
3918/3920, que apresentou a seguinte conclusão:

Com a manifestação da Recorrente de fls. 3953/3967, retornaram os autos para
prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
DO RECURSO DE OFÍCIO
Muito embora o Recurso de Ofício atenda ao limite de alçada estabelecido pela
Portaria MF no 63, de 2017, aferido nos termos da Súmula CARF no 103, dele não se conhece,
tendo em vista a perda de seu objeto em decorrência da desistência parcial manifestada pela
Recorrente às fls. 1733/1735, relativa à discussão a respeito da tributação por ganho de capital
decorrente da operação de incorporação de ações de Bovespa Holding S.A., tendo sido, por
conseguinte, definitivamente constituído o crédito tributário neste ponto.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
Considerando a desistência parcial manifestada pela Recorrente às fls. 1733/1735,
persistem em discussão os seguintes itens dos autos de infração:
Fl. 4009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.891 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720274/2013-07

1
IRPJ e CSSL incidentes sobre ganhos de capital na devolução de
patrimônio na desmutualização da CETIP e respectivas multas isolada e de
ofício.
2
Multa isolada aplicada em razão do não recolhimento de IRPJ e CSLL
sobre a base estimada em dezembro de 2008
1)DA DESMUTUALIZAÇÃO DA CETIP E POSTERGAÇÃO TRIBUTÁRIA
Inicialmente, cumpre ressaltar que não estão em debate nos autos questões
relacionadas com a eventual inexistência de ganhos de capital na operação que se convencionou
denominar desmutualização das Bolsas, situação que foi inclusive objeto da Súmula CARF 118.
O objeto do feito, neste ponto, restringe-se ao exame de aspectos relacionados à configuração de
postergação da tributação desses ganhos.
Em relação a esse tópico, assim se manifestou o v. acórdão recorrido (fls.
1549/1573):
2
Nulidade. Ganhos auferidos em devolução do patrimônio social de entidade
isenta.
Relativamente ao ganho de capital auferido em devolução do patrimônio social
de entidade isenta, no caso a Associação CETIP, assim se pronunciou a impugnante:
a)
houve “postergação tributária”, uma vez ter ocorrido a alienação das
ações CETIP S.A. de 2009 a 2011 por valores superiores ao considerado pela
fiscalização para o cálculo do ganho de capital em 2008;
b)
o ganho de capital decorrente da alienação das ações CETIP S.A.
oferecido à tributação de 2009 a 2011 foi significativamente superior ao apurado pela
fiscalização para o ano-calendário 2008;
c)
a inobservância pela fiscalização da “postergação tributária” implica a
nulidade do lançamento, conforme orientação do Parecer Normativo Cosit no 2/96 e
jurisprudência do CARF, havendo inclusive entendimento sumulado nesse sentido
(Súmula CARF no 36).
Salienta-se que não há qualquer discussão sobre a ocorrência do ganho de
capital na devolução em tela. Não há lide instaurada quanto a esse ponto.
A questão centra-se em ter havido ou não a alegada “postergação tributária” e,
em caso positivo, quanto ao tratamento a ser dado ao lançamento: nulidade ou
simplesmente a cobrança dos acréscimos (multa e juros de mora) até a data em que
houve o recolhimento dos tributos em face da alienação das ações recebidas pela
desmutualização da Associação CETIP.
Para embasar sua alegação, a impugnante invoca o Parecer Normativo Cosit no
2/96 e a jurisprudência do CARF, inclusive sumulada (Súmula CARF no 36).
Por primeiro, verifica-se que não houve postergação e, por consequência,
nulidade não há. Nos casos a que se referem o parecer e a jurisprudência o auditor-
fiscal, ao analisar a escrituração e os documentos relativos a um determinado ano-
calendário, verifica ter havido algo que indica a postergação do pagamento do imposto
como, por exemplo, a apropriação de despesas relativas a período de apuração posterior,
Fl. 4010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.891 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720274/2013-07

sem necessidade de, concomitantemente, efetuar uma verificação quanto a esse outro
período.
No caso em exame, as ações foram alienadas de 2009 a 2011, ou seja, em
períodos posteriores ao fiscalizado. Nesse caso, não se está diante de uma “inexatidão
quanto ao período-base de escrituração de receita, rendimento, custo ou dedução, ou de
reconhecimento de lucro”, nos termos do art. 273 do RIR/99, cuja matriz encontra-se no
art. 6o, § 5o, do Decreto-lei no 1.598/77. O ganho ocorreu naquele período (2008) e os
lançamentos contábeis que dão lastro à apuração foram efetuados tempestivamente.
Além disso, as ações poderiam nem ter sido alienadas. Assim, não se pode
exigir que o agente do Fisco, responsável pela análise dos livros e documentos relativos
a um determinado período se detivesse em verificar se um evento, futuro e incerto,
tivesse ou não ocorrido em períodos posteriores.
(...)
A matéria já foi objeto de apreciação, nestes autos, por ocasião do julgamento
realizado por essa C. Turma em sessão de 04/10/2016, tendo na ocasião sido prestigiado, por
unanimidade, o voto do Conselheiro Relator Leonardo Luis Pagano Gonçalves, cujos
fundamentos adoto como razão de decidir (fls. 1755/1760):
Em relação aos lançamentos de IRPJ e CSLL sobre ganho de capital decorrente
da desmutualização da CETIP, a Recorrente apenas alega nulidade do Auto de Infração
devido a Fiscalização ter deixado de observar a postergação da tributação nos termos do
artigo 6 do Decreto Lei n 1.598/77 e o Parecer Normativo Cosit n 02/96.
Como muito bem ressaltado no v. acórdão recorrido, salienta-se "que não há
qualquer discussão sobre a ocorrência do ganho de capital na devolução em tela. Não
há lide instaurada quanto a esse ponto.
A questão centra­se em ter havido ou não a alegada “postergação tributária”
e, em caso positivo, quanto ao tratamento a ser dado ao lançamento: nulidade ou
simplesmente a cobrança dos acréscimos (multa e juros de mora) até a data em que
houve o recolhimento dos tributos em face da alienação das ações recebidas pela
desmutualização da Associação CETIP."
Ou seja, trata-se em saber se a tributação deveria ter ocorrido em julho de
2008, no momento em que houve a substituição dos títulos patrimoniais da Associação
CETIP pelas ações da CETIP S.A., ou se deveria ter ocorrido nos anos de 2009 e 2011,
quando houve a alienação das ações e tributação, pela Recorrente, do ganho de capital.
Ao analisar os autos, notei que assiste razão a Recorrente, eis que o histórico
fático demonstra que é caso de postergação da tributação.
A desmutualização ocorreu em 2008, sendo que a empresa vendeu as ações em
2009 e 2011, períodos anteriores a lavratura do Auto de Infração em 2013.
Sendo que apenas após a venda das ações é que a Recorrente ofereceu a
tributação a receita da venda.
A operação de desmutualização ocorreu em julho de 2008, com a escrituração
da receita com o ganho de capital nesta data, conforme DIPJs fls.768/860,
comprovantes de fls. 868/952 e Livro Razão fls.755/767.
Posteriormente, em 2009 e 2011, antes da lavratura do Auto de Infração em
2013, a Recorrente alienou as ações e ofereceu à tributação os respectivos ganhos.
Fl. 4011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.891 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720274/2013-07

Sendo assim, entendo que a Recorrente não deixou de oferecer à tributação
ganhos de capital na devolução de patrimônio na desmutualização da CETIP, conforme
alegado pela Fiscalização, tendo apenas oferecido em momento posterior.
A Recorrente demonstra às fls. 1679 o histórico do registro dos montantes
relativos a escrituração da receita até o momento da venda, onde restou apontado e
comprovado que além de ter oferecido a receita à tributação, também ocorreu a
postergação do recolhimento do IRPJ e da CSLL.
Desta forma, entendo que restou incontroverso a postergação da tributação nos
termos do artigo 6 do Decreto Lei 1.598/77 e o Parecer Normativo Cosit 2/96;
entretanto, verifico ser necessário converter o julgamento em diligência, para que a
autoridade local elabore Relatório Circunstânciado, apontando se o imposto recolhido à
época da alienação das ações (2009 e 2011) e oferecido a tributação, juntamente com o
valor recolhido a maior de R$ 19.464,90 (fls.1679), é suficiente para quitar os
acréscimos legais.
Como bem apontado no voto acima referido, trata-se de clara situação de
postergação, na medida em que, muito embora a operação de desmutualização tenha ocorrido em
julho de 2008, a Recorrente ofereceu os ganhos de capital à tributação posteriormente, por
ocasião da alienação das ações em 2009/2011, antes da lavratura do Auto de Infração em 2013.
Saliente-se que, tal como asseverou a decisão recorrida, “não se pode exigir que o
agente do Fisco, responsável pela análise dos livros e documentos relativos a um determinado
período se detivesse em verificar se um evento, futuro e incerto, tivesse ou não ocorrido em
períodos posteriores”. Todavia, uma vez invocada como matéria de defesa, cumpre perquirir a
ocorrência da postergação, que, aliás, foi confirmada pela diligência proposta, que trouxe aos
autos as seguintes informações (fls. 3918/3920):
Preliminarmente, destacamos que o suposto valor de R$19.464,90, referente a
cálculo encontrado na fl. 1679, não se refere a um valor isolado e recolhido além dos
valores oferecidos a tributação nas alienações de ações em 2009, 2010 e 2011. O valor
de R$19.464,90 foi obtido do cotejamento, sob a ótica do contribuinte, dos valores
oferecidos a tributação nas alienações de ações de 2009, 2010 e 2011, e os valores que
deveriam ter sido oferecidos conforme a autuação do fisco. Sob a ótica do contribuinte
houve ocorrência de fato gerador apenas no momento da alienação das ações. Sob a
ótica da administração tributária federal, materializada no auto de infração, o fato
gerador ocorreu quando da devolução do patrimônio em 2008, não se confundindo com
o momento posterior das alienações em 2009, 2010 e 2011, que seriam novos fatos
geradores, ensejando novos cálculos do ganho de capital. O cálculo apresentado pelo
contribuinte na fl. 1679 faz o confronto dos valores que deveriam ter sido recolhidos,
com os valores efetivamente recolhidos, chegando a um saldo credor, em favor do
contribuinte, de R$19.464,90. Todavia, esse cálculo não pode prosperar, pois assenta-se
na premissa falsa de que o incumprimento da obrigação tributária no tempo oportuno
não ocasionaria multas e juros. O referido cálculo não contempla a cobrança de juros e
multas pelo fisco. Para chegarmos ao valor correto foi elaborada planilha (DOC 01)
contemplando os devidos juros e multa. Após o ajuste nos cálculos foram obtidos os
valores a recolher de débitos tributários de R$156.463,06 de IRPJ e R$ 79.840,69
de CSLL, ambos com data-base 2008, sobre os quais deverão incidir multa de 75%
e juros até o efetivo recolhimento.
Para obter estes valores há de se considerar que o ganho de capital decorrente
da devolução do patrimônio representado pelos títulos patrimoniais, e não oferecido à
tributação em 2008, foi de R$1.309.923,74. O contribuinte informa em planilha (DOC
02) entregue em atendimento a intimação nesta diligência que o saldo inicial de ações
(CTIP3) decorrentes da devolução do patrimônio Cetip era de 1.219.950 ações. Será
Fl. 4012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.891 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720274/2013-07

sobre este saldo que nos concentraremos, isolando as ações oriundas da devolução de
patrimônio, e desconsiderando demais movimentações.
Em 2009 foi vendida a quantidade de 576.492 (DOC 02), o que proporcionou
uma receita de R$7.494.396,00, embora só tenha sido oferecida R$7.430.605,00 à
tributação. Para esta transação atribuímos um custo de R$632.949,77
(R$1.339.423,74/1.219.950 ações x 576.492 ações) referentes às 576.492 ações,
obtendo um ganho de capital de R$6.861.446,23. Confrontando os R$7.430.605,00
oferecidos à tributação na DIPJ 2010, com o ganho de capital de R$6.861.446,23,
obtém-se a diferença de R$569.158,77 (DOC 03). Esta diferença correspondeu a um
recolhimento a maior de R$142.289,69 de IRPJ, e R$85.373,82 de CSLL em 2009
(DOC 01).
DATA
Qtd ações
Receita
30/10/09
481.798
6.263.374,00
30/10/09
89.787
1.167.231,00
27/11/09
4.907
63.791,00
Total 2009
576.492
7.494.396,00

Em 2010 foi vendida a quantidade de 394.700 (DOC 02), o que proporcionou
uma receita de R$5.347.579,53. Para esta transação atribuímos um custo de
R$433.354,28 (R$1.339.423,74/1.219.950 ações x 394700 ações) referentes às 394700
ações, obtendo um ganho de capital de R$4.914.225,25. Confrontando os
R$5.000.497,75 oferecidos à tributação na DIPJ 2011 (DOC 04, página 8/15), com o
ganho de capital de R$4.914.225,25, obtém-se a diferença de R$86.272,50. Esta
diferença correspondeu a um recolhimento a maior de R$21.568,13 de IRPJ, e
R$12.940,88 de CSLL em 2010.
DATA
Qtd ações
Receita
26/04/10
150.000
1.817.716,68
17/05/10
25.000
347.130,21
18/05/10
25.000
345.413,80
21/05/10
50.000
682.264,54
10/06/10
38.800
574.472,74
16/06/10
25.000
369.410,52
17/06/10
25.000
368.852,72
12/07/10
50.000
701.946,75
30/12/10
5.900
140.371,57
Total 2010
394.700
5.347.579,53

Em 2011 foi vendida a quantidade de 344.934 ações (DOC 02), porém, apenas
248.758 ações eram remanescentes das 1.219.950 inicialmente recebidas na
desmutualização. Assim, proporcionalmente, foi auferida uma receita de
R$6.018.418,42 (receita total de R$8.345.287,95 dividida pelas 344.934 ações, e
multiplicado por 248.758 ações). Para esta transação atribuímos um custo de
R$273.119,69 (R$1.339.423,74/1.219.950 ações x 248.758 ações) referentes às 248.758
ações remanescentes, obtendo um ganho de capital de R$5.745.298,73. Confrontando os
R$6.018.418,42 oferecidos à tributação na DIPJ 2012, com o ganho de capital de
R$5.745.298,73, obtém-se a diferença de R$273.119,69. Esta diferença correspondeu a
um recolhimento a maior de R$68.279,92 de IRPJ, e R$40.967,95 de CSLL em 2011.
DATA
Qtd ações
Receita
03/01/11
15.200
363.694,50
07/01/11
13.700
325.947,52
10/01/11
100.000
2.383.588,39
11/01/11
85.800
2.143.438,26
12/01/11
30.000
762.897,72
20/01/11
100.200
2.364.905,83
24/01/11
34
815,73
Fl. 4013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.891 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720274/2013-07

Total 2011
344.934
8.345.287,95

Retroagindo ao ano-calendário de 2008 os valores pagos a maior em 2009,
2010 e 2011, chegou-se aos valores a recolher de débitos tributários de R$156.463,06
de IRPJ e R$ 79.840,69 de CSLL, ambos com data-base 2008, sobre os quais
deverão incidir multa de 75% e juros até o efetivo recolhimento, conforme
demonstrado em planilha (DOC 01 ) anexa a este relatório.
(grifos do original)
A seu turno, manifestando-se sobre o resultado da diligência, a Recorrente se
insurgiu, em síntese, quanto aos seguintes aspectos (fls. 3953/3967):
1
Preliminarmente: Da nulidade dos autos de infração por vício material
diante do reconhecimento da postergação dos tributos
2
Subsidiariamente: Do método de cálculo equivocado utilizado pela
Fiscalização para reapurar o tributo lançado

1.1)Da nulidade do lançamento
Em relação à alegada nulidade dos autos de infração por vício material, em que
pese a jurisprudência colacionada na peça de impugnação e a referência ao Parecer Cosit
02/1996, não vislumbro erro na indicação do critério material e quantitativo do fato gerador que
pudesse ensejar a nulidade do lançamento. As situações que envolvem o reconhecimento de
postergação não se relacionam com a alteração do critério jurídico do lançamento, vez que não
há qualquer influência na determinação da matéria tributável, no cálculo do montante do tributo
devido ou na identificação do sujeito passivo (art. 142 do CTN).
Esse é exatamente o caso dos autos, onde não se discute nenhum dos aspectos
relacionados à ocorrência do fato gerador, mas apenas e tão somente se o pagamento do tributo
devido em decorrência do oferecimento à tributação do ganho de capital auferido em devolução
do patrimônio social de entidade isenta foi postergado para período de apuração posterior ao em
que seria devido.
Vale dizer, a avaliação da ocorrência do postergação relaciona-se ao momento do
pagamento do tributo, por adiamento indevido do oferecimento à tributação de qualquer dos
elementos integrantes da base de cálculo, não atingindo o dimensionamento da matéria
tributável.
Não há, pois, nulidade a ser proclamada sob tal rubrica.
1.2)Do método de cálculo utilizado pela Fiscalização
Quanto à metodologia adotada pela fiscalização, a Recorrente apresentou diversas
considerações, que podem ser assim resumidas (fls. 3953/3967):
Fl. 4014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.891 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720274/2013-07

a)
que em situações em que previamente identificada pela Fiscalização a
hipótese de postergação tributária, impõe-se a imputação linear de
pagamento para identificação de eventual pagamento insuficiente de
tributos. Ou seja, (a) compensa-se “tributo devido em uma competência”
com o “tributo recolhido a maior em outra competência”; e (b) exige-se
juros moratórios isoladamente correspondente ao período entre o
vencimento do tributo devido e a data do respectivo pagamento;
b)
que da análise dos cálculos efetuados pela Unidade de Origem, conclui-se
que foi aplicado o método de imputação proporcional aos tributos
postergados, o que não se pode admitir, conforme o Parecer Normativo
COSIT n. 2, de 1996, notadamente os §§ 6o e 7o do art. 6o; e a própria
jurisprudência deste E. CARF;
c)
que, ao invés de compensar o valor do tributo tido como devido numa
competência com o valor do tributo tido como recolhido a maior em outra
competência para exigir apenas o valor líquido correspondente (método da
imputação linear), a Fiscalização fez incidir sobre o valor do “tributo
devido” multa e juros de mora para, somente após, realizar a compensação
em referência (método da imputação proporcional);
d)
que, ao alterar o método de imputação estabelecido no próprio Parecer
Normativo citado, a Fiscalização majorou indevidamente o valor do “IRPJ
devido em 2008” e, portanto, encontrou saldo devedor de tributo após a
compensação com os montantes de IRPJ recolhido nos anos de 2009 a
2011;
e)
que outra impropriedade da Fiscalização foi reapurar, indevidamente, o
valor do tributo objeto de lançamento por homologação pela Recorrente
nos anos de 2009, 2010 e 2011, nada obstante o decurso do prazo de
decadência para essa finalidade. Em outros termos, a Fiscalização alterou
sponte própria os valores informados na contabilidade e nas declarações
apresentadas tempestivamente pela Recorrente nos citados anos-
calendários, desconsiderando, inclusive, as aquisições de ações feitas pela
Recorrente no citado ano, que alteraram o preço médio (custo de
aquisição) para fins de apuração do ganho de capital; e
f)
com base em tais argumentos, a Recorrente apresentou seus cálculos, em
atenção à Resolução n. 1402-000.390, agora em conformidade com o PN
Cosit n. 2/96 e com os dados informados em suas DIPJ’s relativas aos anos
de 2009, 2010 e 2011, demonstrando analiticamente que o imposto
recolhido à época da alienação das ações (nos anos de 2009 a 2011), cuja
receita fora devidamente oferecida à tributação nesses períodos, é
Fl. 4015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.891 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720274/2013-07

suficiente para quitar integralmente o IRPJ pretensamente devido no ano
de 2008, de modo que sobra, portanto, como saldo devedor,
exclusivamente, o valor de parte dos juros isolados, no montante final de
R$ 55.617,72.
Também no presente tópico razão não assiste à Recorrente.
De fato, o Relatório Fiscal de fls. 3918/3920 é categórico ao afirmar que “O
cálculo apresentado pelo contribuinte na fl. 1679 faz o confronto dos valores que deveriam ter
sido recolhidos, com os valores efetivamente recolhidos, chegando a um saldo credor, em favor
do contribuinte, de R$19.464,90. Todavia, esse cálculo não pode prosperar, pois assenta-se na
premissa falsa de que o incumprimento da obrigação tributária no tempo oportuno não
ocasionaria multas e juros. O referido cálculo não contempla a cobrança de juros e multas pelo
fisco” (original sem grifo).
Já segundo a Recorrente, o Parecer Normativo COSIT no 2, de 1996, orienta que
os cálculos relativos à apuração dos valores postergados deveriam ter adotado o método de
imputação linear, pelo qual seria compensado o “tributo devido em uma competência” com o
“tributo recolhido a maior em outra competência”, apurando-se os juros moratórios
correspondentes ao período entre o vencimento do tributo devido e a data do respectivo
pagamento, de forma isolada.
Entretanto, ao contrário do que afirma, os critérios aplicados nos cálculos
elaborados pela fiscalização, usualmente denominados de imputação proporcional, foram
concebidos em estrita obediência ao direcionamento do referido Parecer Normativo, cujo item 5
se encontra assim enunciado:
5. No que se refere à postergação do pagamento do imposto em virtude de
inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita, rendimento, custo,
despesa, inclusive em contrapartida a conta de provisão, dedução ou do reconhecimento
de lucro, determinações de natureza semelhantes vigem desde 1977, com o Decreto-lei
no 1.598, de 26 de dezembro daquele ano, de onde se transcreve:
"Art. 6o............................................
...................................................
§ 4o Os valores que, por competirem a outro período-base, forem, para efeito
de determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do exercício, ou dele
excluídos, serão, na determinação do lucro real do período competente, excluídos do
lucro líquido ou a ele adicionados, respectivamente.
§ 5o A inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou de reconhecimento de lucro, somente constitui
fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto, correção monetária
ou multa, se dela resultar:
a) postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao em
que seria devido;
b) redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
§ 6o O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão
quanto ao período-base de competência de receitas, rendimentos ou deduções será feito
Fl. 4016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.891 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720274/2013-07

pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição do imposto lançado em outro
período-base a que o contribuinte tiver direito em decorrência de aplicação do disposto
no § 4o.
§ 7o O disposto nos §§ 4o e 6o não exclui a cobrança de correção monetária
e juros de mora pelo prazo em que tiver ocorrido postergação de pagamento do
imposto em virtude de inexatidão quanto ao período de competência."
(original sem grifo)
Bem se vê, pois, que a leitura conjugada do disposto na letra “a” do § 5o e no § 7o
do artigo 6o do Decreto-lei 1.598, de 1977, referidos no item 5 do Parecer Normativo COSIT no
2, de 1996, é de meridiana clareza ao indicar que a postergação do pagamento para exercício
posterior ao em que seria devido constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença
de imposto, correção monetária ou multa (§ 5o, “a”), não excluindo a cobrança de correção
monetária e juros de mora pelo prazo em que tiver ocorrido postergação (§ 7o).
Por conseguinte, não houve alteração do método de imputação estabelecido pelo
Parecer Normativo COSIT no 2, de 1996, ou tampouco majoração indevida do valor do tributo,
posto que a imputação proporcional consiste em método de apuração que permite a adequada
incidência dos acréscimos legais de modo condizente com o montante devido no processo de
amortização de tributo pago extemporaneamente.
No mais, igualmente não prospera a alegação de que “Outra impropriedade da
Fiscalização foi reapurar, indevidamente, o valor do tributo objeto de lançamento por
homologação pela Recorrente nos anos de 2009, 2010 e 2011”, uma vez que ‘a Fiscalização
alterou sponte própria os valores informados na contabilidade e nas declarações apresentadas
tempestivamente pela Recorrente nos citados anos-calendários, desconsiderando, inclusive, as
aquisições de ações feita pela Recorrente no citado ano que alteraram o preço médio (custo de
aquisição) para fins de apuração do ganho de capital’ “.
Ora, como visto, a sistemática da postergação exige que se identifique o valor do
tributo supostamente pago em período de apuração posterior ao em que seria devido, para ser
cotejado com o valor efetivamente devido apurado no período de apuração originário, acrescido,
se for o caso, dos acréscimos legais.
Nesse quesito, como informa o Relatório Fiscal de fls. 3918/3920,
“Preliminarmente, destacamos que o suposto valor de R$19.464,90, referente a cálculo
encontrado na fl. 1679, não se refere a um valor isolado e recolhido além dos valores
oferecidos a tributação nas alienações de ações em 2009, 2010 e 2011. O valor de R$19.464,90
foi obtido do cotejamento, sob a ótica do contribuinte, dos valores oferecidos a tributação nas
alienações de ações de 2009, 2010 e 2011, e os valores que deveriam ter sido oferecidos
conforme a autuação do fisco. Sob a ótica do contribuinte houve ocorrência de fato gerador
apenas no momento da alienação das ações. Sob a ótica da administração tributária federal,
materializada no auto de infração, o fato gerador ocorreu quando da devolução do patrimônio
em 2008, não se confundindo com o momento posterior das alienações em 2009, 2010 e 2011,
que seriam novos fatos geradores, ensejando novos cálculos do ganho de capital” (grifo nosso).
Destarte, forçoso reconhecer que, na situação retratada nos autos, a apuração dos
valores postergados não prescindiu da identificação e segregação das importâncias oferecidas à
Fl. 4017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.891 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720274/2013-07

tributação nos períodos em questão, razão pela qual não se detecta qualquer vício no
procedimento adotado pela fiscalização.
1.3)Dos valores postergados
Por não se confirmarem as imperfeições apontadas pela Recorrente na sua petição
de fls. 3953/3967, merece parcial provimento o Recurso Voluntário para serem adotadas as
conclusões contidas no Relatório Fiscal de fls. 3918/3920, a saber: “Retroagindo ao ano-
calendário de 2008 os valores pagos a maior em 2009, 2010 e 2011, chegou-se aos valores a
recolher de débitos tributários de R$156.463,06 de IRPJ e R$ 79.840,69 de CSLL, ambos com
data-base 2008, sobre os quais deverão incidir multa de 75% e juros até o efetivo
recolhimento”.
2)MULTA ISOLADA: NÃO RECOLHIMENTO DE IRPJ E CSLL S/BASE ESTIMADA
EM DEZ/2008
A Recorrente sustenta que a multa isolada relativa ao não recolhimento de IRPJ e
CSLL sobre a base estimada em dez/2008 deve ser cancelada pelos seguintes argumentos que
sintetiza em no item 74 de seu RV (fls. 1618):

Posteriormente, ao se manifestar sobre o Relatório Fiscal de fls. 3918/3920, a
Recorrente argumentou que a multa isolada relativa ao não recolhimento de IRPJ e CSLL sobre a
base estimada em dez/2008 deve ser cancelada, “posto que comprovou o recolhimento
tempestivo dessas estimativas (fls. 1.446/1.447)”, uma vez que “o recolhimento das estimativas
foi realizado tempestivamente em 31.01.2009 em montante até superior ao apurado pela
Fiscalização no TVF”, bem como “que o pagamento apenas não foi reconhecido pela
Fiscalização em virtude do código de recolhimento utilizado na respectiva DARF, uma vez que
se utilizou (equivocadamente) o código relativo a ‘ajuste’ ao invés do código próprio de
estimativas”(fls. 3966).
O v. acórdão recorrido assim tratou da questão (fls. 1562):
Fl. 4018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.891 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720274/2013-07

De fato, dúvidas não há de que a Recorrente utilizou códigos de arrecadação
equivocados (2390/IRPJ e 6758/CSLL), que se referem a valor apurado no ajuste anual dos
tributos correspondentes.
No entanto, como se verifica dos termos da Informação Fiscal de fls. 1541/1546,
os recolhimentos realizados pela Recorrente sob tais códigos não foram considerados como
pagamentos das estimativas de dezembro de 2008 não apenas em razão de os respectivos débitos
(estimativas de 12/2008) não terem sido confessados em DCTF (item 2.3, fls. 1546), mas
também porque “Inexiste coincidência entre o valor a pagar apurado no ajuste anual e as
estimativas de 12/2008. Salvo melhor juízo, a apuração das estimativas de 12/2008 informada
pelo contribuinte em DIPJ encontra-se em desacordo com as instruções de preenchimento da
referida declaração constantes de seu programa gerador” (item 2.4, fls. 1543/1544).
Portanto, não se trata meramente de reconhecer a existência de recolhimentos
realizados sob códigos equivocados. Em verdade, além de os débitos não terem sido declarados
via DCTF na forma prescrita pela legislação de regência, os valores pagos não coincidem com os
valores devidos a partir das informações constantes da própria DIPJ, conforme exposto pela
fiscalização nos seguintes termos (fls. 1544, in fine):

Dessa forma, deve ser mantida a cobrança da multa isolada em apreço.
Fl. 4019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.891 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720274/2013-07

3)MULTA ISOLADA CONCOMITANTE À MULTA DE OFÍCIO EM JUL/2008
Como se depreende do TVF, a falta de recolhimento de IRPJ e CSLL sobre a base
estimada em julho de 2008 consubstanciou evento do qual resultou a aplicação de multas de
ofício e isolada.
A súplica da Recorrente quanto à matéria, contudo, comporta provimento nos
termos da Súmula CARF no 105, a saber:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Não é despiciendo ressaltar que a alteração legislativa promovida pela Lei
11.488/2007 não teve o condão de modificar as premissas ensejadoras da referida súmula,
conforme recente decisão da C. Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF proferida nos
autos do processo 10665.001731/2010-92, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS
PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO
COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando, no
mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi
precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação punitiva
percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser
aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado
tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de
recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e
vencimento.
(Acórdão 9101-005.080 – CSRF/1a Turma, j. 01/09/2020)
Do voto vencedor, de lavra do Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, extraem-
se os seguintes excertos, que adoto como razão de decidir:
“(...)
Porém, também há muito, este Conselheiro firmou seu entendimento no sentido
de que a alteração procedida por meio da Lei no 11.488/2007 não modificou o teor
jurídico das prescrições punitivas do art. 44 da Lei no 9.430/96, apenas vindo para
cambiar a geografia das previsões incutidas em tal dispositivo e alterar algumas de suas
características, como, por exemplo a percentagem da multa isolada e afastar a sua
possibilidade de agravamento ou qualificação.
Fl. 4020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-005.891 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720274/2013-07

Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os incisos do §
1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 e deslocou o item que carrega a previsão da aplicação
multa isolada, o apenamento cumulado do contribuinte, por meio de duas sanções
diversas, pelo simples inadimplemento do IRPJ e da CSLL (que somadas, montam em
125% sobre o mesmo tributo devido), não foi afastado pelo Legislador de 2007,
subsistindo incólume no sistema jurídico tributário federal.
E foi precisamente essa dinâmica de saturação punitiva, resultante da
coexistência de ambas penalidades sobre a mesma exação tributária – uma
supostamente justificada pela inocorrência de sua própria antecipação e a outra imposta
após a verificação do efetivo inadimplemento, desse mesmo tributo devido –, que restou
sistematicamente rechaçada e afastada nos julgamentos registrados nos v. Acórdãos que
erigiram a Súmula CARF no 105.
(...)
Ao passo que as estimativas representam um simples adiantamento de tributo
que tem seu fato gerador ocorrido apenas uma vez, posteriormente, no término do
período de apuração anual, a falta dessa antecipação mensal é elemento apenas
concorrente para a efetiva infração de não recolhê-lo, ou recolhê-lo a menor, após o
vencimento da obrigação tributária, quando devidamente aperfeiçoada - conduta que já
é objeto penalização com a multa de ofício de 75%.
E tratando-se aqui de ferramentas punitivas do Estado, compondo o ius
puniendi (ainda que formalmente contidas no sistema jurídico tributário), estão sujeitas
aos mecanismos, princípios e institutos próprios que regulam essa prerrogativa do Poder
Público.
Assim, um único ilícito tributário e seu correspondente singular dano ao Erário
(do ponto de vista material), não pode ensejar duas punições distintas, devendo ser
aplicado o princípio da absorção ou da consunção, visando repelir esse bis in idem,
instituto explicado por Fabio Brun Goldschmitd em sua obra1 .
Frise-se que, per si, a coexistência jurídica das multas isoladas e de ofício não
implica em qualquer ilegalidade, abuso ou violação de garantia. A patologia surge na
sua efetiva cumulação, em Autuações que sancionam tanto a falta de pagamento dos
tributos apurados no ano-calendário como também, por suposta e equivocada
consequência, a situação de pagamento a menor (ou não recolhimento) de estimativas,
antes devidas dentro daquele mesmo período de apuração, já encerrado.
Registre-se que reconhecimento de situação antijurídica não se dá pela mera
invocação e observância da Súmula CARF no 105, mas também adoção do corolário da
consunção, para fazer cessar o bis in idem, caracterizado pelo duplo sancionamento
administrativo do contribuinte – que não pode ser tolerado.
Posto isso, verificada tal circunstância, devem ser canceladas todas as multas
isoladas referentes às antecipações, lançadas sobre os valores das exigências de IRPJ e
CSLL, independentemente do ano-calendário dos fato geradores colhidos no
lançamento de ofício.
(...)”
Por via de consequência, considerando o provimento parcial do Recurso
Voluntário conforme exposto no item 1.3 acima, a multa isolada incidente sobre o débito
remanescente, devida em relação à postergação do oferecimento à tributação ganhos de capital
na devolução de patrimônio na desmutualização da CETIP no mês de julho de 2008, deve ser
cancelada.
Fl. 4021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-005.891 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720274/2013-07

4)DOS JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
A temática relativa à incidência de juros sobre as multas de ofício foi objeto da
Súmula CARF 108, de seguimento obrigatório no âmbito deste Sodalício, in verbis:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, não há merece provimento o pedido.
DO DISPOSITIVO
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, voto por NÃO CONHECER
DO RECURSO DE OFÍCIO e CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO
VOLUNTÁRIO para:
(a)reconhecer a postergação relativa ao oferecimento à tributação dos ganhos de
capital na devolução de patrimônio na desmutualização da CETIP, para fixar o
valor dos débitos tributários devidos de R$156.463,06 de IRPJ e R$ 79.840,69
de CSLL, ambos com data-base 2008, sobre os quais deverão incidir multa de
75% e juros até o efetivo recolhimento, nos termos do Relatório Fiscal de fls.
3918/3920; e
(b)cancelar a multa isolada incidente sobre o débito referido na letra anterior,
relativa ao mês de julho/2008.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 4022
DF CARF MF
Documento nato-digital